Tribunal: TJDFT
Processo: 0712618-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712618-34.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL ENCANTO, KARYNE DA SILVA DO CARMO, RENATO BATISTA DA SILVA APELADO: RENATO BATISTA DA SILVA, KARYNE DA SILVA DO CARMO, EDIFICIO RESIDENCIAL ENCANTO D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se os autores a apresentarem contrarrazões ao recurso de ID 68047295, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator